Tribunal: TJSP
Processo: 1020378-63.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis. Escritura pública de cessão de compromisso de compra e venda. Não incidência do tributo. Fato gerador. Registro imobiliário da transmissão da propriedade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. Recurso provido.